Tribunal: TJDFT
Processo: 0753478-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE NO CASO EM EXAME. ART. 833, IV, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada.
2. A agravante sustenta que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC deve ser mitigada para possibilitar a satisfação de seu crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se é possível penhorar parte da remuneração da agravada, considerando a regra de impenhorabilidade e a sua hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários e remunerações destinados ao sustento do devedor e de sua família.
5. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende que a impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, a penhora de percentual do salário da agravada certamente causaria prejuízos ao seu sustento, pois recebe remuneração líquida abaixo de dois salários mínimos mensais, conforme apurado em primeira instância e corroborado por consulta a sistemas conveniados.
7. A jurisprudência desta Corte adota como patamar de hipossuficiência econômica o valor equivalente a cinco salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada se comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A percepção de renda líquida inferior a cinco salários mínimos constitui presunção de hipossuficiência econômica, apta a afastar a mitigação da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018; Acórdão no 1400767, 07028447220218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022.